Tribunal: TJDFT
Processo: 0731276-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022, CPC pode ser reconhecido, bem apreciada a questão posta em sede de recurso de apelação, expostas, de forma coesa e coerente, as razões de decidir pela qual definida a cessação da eficácia da medida cautelar em razão da inobservância pela Instituição Bancária do prazo de 30 dias contados da sua intimação para o ajuizamento da execução do título extrajudicial.
3. Recurso conhecido e não provido